Tribunal: TJBA
Processo: 8001551-15.2019.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001551-15.2019.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ZULMIRA MENEZES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MEIRILANE SANTANA NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE ADUSTINA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR BARRETO DE SOUZA, JOSE ARMANDO DEDA ARAUJO, ANDERSON BATISTA ROSARIO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NO TEMA 784 STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE FOI DECIDIDA EM DISSONÂNCIA COM O ACÓRDÃO PARADIGMA DA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS EM HARMONIA COM A QUESTÃO VERSADA NO TEMA 784/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001551-15.2019.8.05.0189, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE ADUSTINA e, como agravada ZULMIRA MENEZES DO NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça